Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, NA ORIGEM, REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, nos autos no 0702278-45.2020.8.07.0006, rejeitou exceção de pré-executividade manejada pela agravante, nos seguintes termos:
[...] Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por MARCELA DIAS IZEL LUTH em desfavor de RAPHAELA VENTURINI PAVIOTTI ARAUJO - ME, objetivando que seja declarada nula a presente execução, sob a alegação, em síntese, de que “tem sido executada por uma pessoa jurídica que desconhece e com quem jamais teve qualquer negócio jurídico, a Raphaela Venturini Paviotti Lopes – ME”, por notas promissórias que teria emitido em favor de outra empresa. A devedora requer, ainda, que a exequente devolva o valor recebido após penhora em contas da executada, bem como que seja condenada por litigância de má-fé.
Também na Exceção de Pré-Executividade (ID 87730146), protocolada no dia 31/03/2021, a devedora requereu a suspensão de hasta pública designada nos autos, pedido que se repetiu nas petições protocoladas, seguidamente, nos dias 02/04/2021 às 02:59:33 e 02/04/2021 às 17:38:49 (IDs 87813595 e 87816611).
A exceção veio acompanhada de documentos.
Inicialmente, esclareço que as petições da executada foram protocoladas nos autos durante recesso forense e, por tal razão, o pedido de suspensão da hasta pública designada para o dia útil seguinte ao feriado mencionado, somente foi analisado e indeferido (ID 87935716) no mesmo dia do leilão que, conforme se verifica em ID 87936852), restou infrutífero.
No mais, a exequente foi intimada para se manifestar sobre a Exceção apresentada, juntando a petição de ID 90366690 e documentos.
De tudo o que consta dos autos, não constato qualquer nulidade no título executivo objeto da presente execução.
Isso porque, conforme documento apresentado pela exequente, em ID 90366691, ao contrário do que alega a executada, esta celebrou negócio com a exequente, Raphaela Venturini Paviotti, que consta como “distribuidor autorizado independente”, no pedido no 63578, relativo à compra feita pela executada, Marcela Dias Izel Luth, documento este que, assim como a nota promissória de ID 58610110, está devidamente assinado pela executada. Ressalto que o pedido de ID 90366691 também foi assinado pelo vendedor mencionado pela executada em sua peça, assim como as informações nele constantes correspondem exatamente com as que constam do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica juntado pela executada em ID 87730147.
Assim, não restam dúvidas de que a nota promissória objeto do presente feito diz respeito ao negócio realizado entre a executada e o vendedor da exequente, qual seja, a compra dos utensílios indicados na nota fiscal apresentada pela executada e no pedido apresentado pela exequente.
Dessa forma, apesar das alegações trazidas pela executada, é sim, a exequente, parte legítima para executar o título emitido pela executada.
Por fim, verifico que, a não ser pelas petições em que tenta se esquivar do pagamento do valor devido, originário da compra realizada em abril de 2017 e não paga, a devedora não demonstrou nenhuma intenção de quitar ou, ao menos, negociar seu débito, se limitando a peticionar nos autos trazendo alegações infundadas e, até mesmo, agindo com certa má-fé, como bem observado pelo MM. Juiz Relator do Agravo de Instrumento interposto pela executada em face da decisão de ID 73171872. Conforme se verifica em ID 76120975, o MM. Juiz Relator, mencionou, em sua decisão, que: “No particular, ressalta-se que a agravante/executada, desde a data do vencimento do título extrajudicial, do seu comparecimento espontâneo aos autos, até o presente momento processual, não envidou qualquer esforço em demonstrar providências ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial. Necessário mencionar, ainda, que o Oficial de Justiça ao se dirigir para o endereço indicado pela agravada/exequente, foi recebido por LUIZ FERNANDO LUTH, patrono da agravante/executada MARCELA DIAS IZEL LUTH que, à toda evidência é seu parente e, inclusive, acessou os autos eletrônicos no dia 16/07/2020 (anterior a realização do bloqueio judicial), a evidenciar que a agravante/executada tinha ciência acerca da execução judicial [...]

2. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente sustenta, em breve síntese, que a agravada não emitiu nota fiscal em nome da agravante. Aponta que a empresa Raphaela Venturini Paviotti Araújo-ME é apenas representante da pessoa jurídica Royal Prestigie do Brasil.
3. Aduz que “embora alegue ser representante comercial da Royal Prestigie do Brasil, e deter poderes para preencher em seu nome a nota promissória, como expressou, não foram juntados aos autos qualquer contrato de representação demonstrando os poderes para tal”.
4. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para declarar nula a execução e extinto o processo sem resolução de mérito.
5. A decisão ID 26293187 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada.
6. No mérito, o recurso não merece provimento.
7. Inicialmente, importante destacar que, na forma do art. 54 do Decreto no 2.044/1908, a nota promissória deve conter a assinatura de próprio punho do emitente ou do mandatário especial, o nome da pessoa a quem se deve pagar e a soma de dinheiro a pagar. Requisitos estes preenchidos pelo título objeto da execução.
8. Ressalta-se que a nota promissória é título executivo extrajudicial, dotado de autonomia e abstração. Seu objetivo é a fixação da promessa de pagamento da dívida pelo devedor.
9. Os documentos anexados ao feito indicam que foi entabulado negócio jurídico entre as partes. O pedido no 63578 e a nota promissória de ID 58610110 (origem) atestam a compra feita pela executada Marcela Dias Izel Luth e estão devidamente assinados pela devedora (ID 90366691 origem).
10. Destaca-se também, que o pedido de ID 90366691 foi assinado pelo vendedor e as informações constantes dele correspondem com o documento de nota fiscal eletrônica (ID 87730147).
11. Portanto, não se verifica da análise dos autos, probabilidade do direito da agravada ou qualquer irregularidade do título em questão.
12. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.
13. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.